Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. CDC. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o descumprimento contratual em contrato de empréstimo bancário, determinando a restituição dos valores pagos a maior e a adequação das parcelas futuras, com base em prova pericial que constatou cobrança superior à pactuada na Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira descumpriu os critérios pactuados na Cédula de Crédito Bancário ao cobrar parcelas superiores às contratadas, e se tal conduta enseja restituição dos valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, demonstra que o banco não observou os critérios contratuais para atualização das parcelas, especialmente quanto à aplicação da taxa CDI.
4 A sentença reconhece a violação contratual e aplica o Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada.
5 A apelação não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se a argumentos genéricos.
6 Os embargos de declaração complementaram a sentença, fixando o marco inicial da condenação em fevereiro de 2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A cobrança de parcelas em desconformidade com os critérios pactuados em contrato bancário configura descumprimento contratual e enseja restituição dos valores pagos a maior.”
Dispositivos relevantes citados: CDC.
Jurisprudência relevante citada: n/a